Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-19.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002327-19.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0018-70 (APELANTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), KLEITON SILVA DOS SANTOS - CPF: 027.953.541-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL CINCO ANOS - ART. 206, §5o, I DO CPC - INÍCIO DA CONTAGEM - DATA DO VENCIMENTO DOS BOLETOS - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - CONTAGEM NÃO INTERROMPIDA - ART. 240 DO CPC - PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O art. 206, §5o, I do CPC dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2.
O marco inicial para contagem do prazo prescricional, no caso, é a data do vencimento do
s boletos
.

3.
A propositura da ação não interrompe a contagem do prazo prescricional, porquanto a interrupção se dá com a citação válida, caso seja feita dentro do estabelecido pela regra do art. 240 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
.
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
da
Ação Monitória no
.
1002327-19.2017.8.11.0002
,
ajuizada
em face
KLEITON SILVA DOS SANTOS
,

declarou p
rescrita a

pretensão da parte autora à cobrança do crédito, com fundamento no artigo 206, §5o, inciso I, do

Código Civil. Em consequência,
julgou extinto o feito, com
análise de mérito, nos termos do

artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil

(ID
237630720
).

Irresignad
o
,
o
apelante
sustenta, em suma, a inocorrência da prescrição, porque não houve inércia que lhe possa ser atribuída, uma vez que adotou todas as medidas cabíveis para promover a citação da ré, ressaltando que a demora na citação ocasionada pelos mecanismos inerentes da justiça, não autoriza o reconhecimento da prescrição
(
ID
237630722
)
.

Sem
contrarrazões
, ante a ausência de
triangularização
processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
Ação Monitória
ajuizada por
CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
. em face de
KLEITON SILVA DOS SANTOS
, a qual foi
extinta com resolução do mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição.

Pois bem.

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a prescrição reconhecida em sentença.

Do exame, extrai-se que a
Ação Monitória
está fundada em
n
otas fiscais com

comprovante de recebimento
de
mercadoria e o comprovante de entrega dos boletos bancários
,
vencid
o
s
em
fevereiro de

201
6 (ID
237630659 - Pág. 2
/13 - fls. 35/46)
.

Nota-se que a ação foi ajuizada em
04/04/2017

(
ID
237630656
) e o despacho inicial foi proferido em
30/06/2017

(
ID
237630664
– fls. 54
), sem que ainda tenha ocorrido a citação.

Pois bem.

A presente ação de execução prescreve em cinco anos contados da data do vencimento da última prestação, como disposto no art. 206, §5o
, I,
do CC
. Senão vejamos:

Art. 206.
Prescreve
:

[...];

§ 5o
Em cinco anos
:

[...];

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.

No caso, o vencimento do
s boletos deu-se em 03/02/2016 e 11/02/2016
, prazo esse em que se iniciou a contagem do prazo de cinco anos para ser buscado o recebimento do crédito.

Realça-se que a propositura da ação não interrompe a contagem do prazo prescricional, porquanto a interrupção se dá com a citação válida, caso seja feita dentro do prazo estabelecido pela regra do art. 240 do CPC, que dispõe:

Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o.

§ 3o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, a citação teria de ocorrer em
05 (
cinco
)
anos contados da data do vencimento do
s

boletos bancários
(
fevereiro
/2016
), mesmo porque, no caso não houve interrupção da prescrição porque não ocorreu a citação do
réu/apelado
.

Portanto,
a autora/apelante
teria até
fevereiro de 2021
para promover a citação, sob pena de ser reconhecida a prescrição do direito material.

Como no caso ainda não foi efetivada a citação, verifica-se que transcorreu o prazo prescricional, conforme decidido pela sentença impugnada.

Cabe ressaltar que a demora também não pode ser imputada aos mecanismos da justiça, já que todas as diligências postuladas foram realizadas de maneira adequada, como as tentativas frustradas de citação por oficial de justiça
e
via postal
, buscas de informações nos sistemas judiciais, entre outras.

Assim, em conclusão, verifica-se a ocorrência da prescrição material.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO EXECUTADO – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL –
TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO –PRESCRIÇÃOCONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Na espécie, se transcorrido mais de 07 anos da data que foi proferido o despacho que ordenou a citação válida, sem que esta seja efetivada, e decorridos mais de 05 anos do tempo reservado ao exercício dodireito
de propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária, resta configurada
a
prescriçãododireitomaterial.

A interrupção daprescriçãosomente ocorre se a citação for promovida no prazo descrito pela regra do art. 240 do novo CPC, o que não ocorreu
.

(
TJMT -
N.U 0001025-03.2015.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição
.
No entanto, se a citação não
for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1929370 MT 2021/0201271-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024